Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702124-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARTA REGINA ALVES ITABAIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 13° Vara Cível de Brasília, pela qual, em Cumprimento de Sentença, indeferido o pedido de pesquisa de bens penhoráveis da agravada MARTA REGINA ALVES ITABAIANA, decisão nos seguintes termos: “Indefiro nova consulta ao Renajud, pelas razões já expostas na decisão de ID 137066626. Dê-se ciência ao exequente e, após, retornem ao arquivo, independentemente de preclusão” – ID 144383712 dos autos de origem. Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que “o Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que os sistemas à disposição do juízo poderão ser consultados, mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução. Ainda que já tenha sido feita uma pesquisa ao sistema RENAJUD, esta foi realizada em abril de 2021, conforme se verifica no ID 88315981. Nesse diapasão, mostra-se razoável e necessária nova pesquisa ao sistema”. E pede: “a) Que seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso , para permitir a reiteração da consulta de informações via sistema RENAJUD. b) Que seja intimada a AGRAVADA para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; e c) Que seja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão r. agravada, possibilitando nova pesquisa via sistema RENAJUD”. Preparo regular (IDs 42964680 e 42964681). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença no qual a agravante requer a localização de bens passíveis de penhora da agravada para a satisfação do débito exequendo. Pela decisão ora agravada, indeferido o pedido de “nova consulta ao Renajud, pelas razões já expostas na decisão de ID 137066626”. Diz a agravante que “o Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que os sistemas à disposição do juízo poderão ser consultados, mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução. Ainda que já tenha sido feita uma pesquisa ao sistema RENAJUD, esta foi realizada em abril de 2021, conforme se verifica no ID 88315981. Nesse diapasão, mostra-se razoável e necessária nova pesquisa ao sistema”. Sem razão. Como bem definido pelo Juízo a quo na mencionada decisão de ID 137066626 dos autos de origem, “Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis. ( ). O peticionamento indistinto em todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências, sem qualquer diligência anterior em nada contribuiu para a satisfação dos seus créditos. Ante o exposto, indefiro o pedido, cabendo primeiramente à parte comprovar as diligências que lhe cabem”. De se ver que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. No sentido, esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. NENHUMA INDICAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pedido de reiteração de pesquisas via INFOJUD sem qualquer indicação de modificação da situação econômica do executado/agravado. 2. O ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 2.1. ‘Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido’ (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1622526, 07233772120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. CONSULTA AO INFOJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DISPONÍVEIS À PARTE. SIGILO FISCAL. QUEBRA. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. Materializando a consulta ao sistema INFOJUD verdadeira quebra do sigilo fiscal do Executado, que deve ser deferida apenas em caráter excepcional, bem assim porque cabe ao Credor empenhar-se em indicar patrimônio penhorável do Devedor (artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC), ônus que não deve ser transferido integralmente ao Poder Judiciário, deve a Exequente, previamente ao deferimento da consulta ao INFOJUD, demonstrar ter envidado todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora pelos meios que lhe são disponíveis. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1620060, 07104510820228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora